Tribunal: TJBA
Processo: 8002346-34.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002346-34.2020.8.05.0044

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s):

APELADO: ALVARES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
(TFF). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTS. 330, INC. III E 485, INC. VI DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR A 50 ORTN. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual em face do montante executado, com base nos arts. 330, inc. III e 485, inc. VI do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se valor da execução fiscal se configura superior aos parâmetros que fundamentem insurgência do município apelante; (ii) analisar falta de interesse processual do Ente Municipal.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que merece guarida a insurgência recursal, uma vez que se trata de execução fiscal em valor superior aos limites mínimos utilizados para a extinção do feito na execução de créditos fiscais
.

4. Não há de se presumir, nesse contexto, o desinteresse processual.

5. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo:

Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Verificado valor da execução acima dos parâmetros utilizados para determinar extinção do feito. 2.
In
teresse processual do ente municipal. 3. Sentença anulada com remessa dos autos à origem
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8002346-34.2020.8.05.0044,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
, e apelado,
ALVARES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E